Tribunal: STJ
Processo: 0817150-35.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952412 - RO (2025
/0197833-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO NALLI SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
DESATENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao
mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso
especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50151004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e2ecfc7-eee5-423e-9aa6-8d215932c837

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.”

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e2ecfc7-eee5-423e-9aa6-8d215932c837

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952412 - RO (2025
/0197833-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO NALLI SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
DESATENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao
mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso
especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50155916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: c003d7bd-6064-46dc-a11f-7341595af823

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.”

RELATÓRIO
EDUARDO NALLI SANTIAGO interpõe agravo regimental contra decisão
da egrégia Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
195-196).
Em suas razões, a defesa aponta a necessidade de reforma da decisão agravada
sob o argumento de que foram impugnados todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, não se aplicando a Súmula 182/STJ.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso ao
respectivo colegiado para que seja conhecido e provido, dando-se seguimento do recurso
especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental ou, caso dele de conheça, por seu desprovimento (fls. 223-225), em parecer
assim ementado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1o,
DO CPC E 259, § 2o, DO RISTJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental ou, se conhecido, pelo não
provimento da irresignação.

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi assim fundamentada:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 83/STJ, Súmula 284/STF e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284/STF e
deficiência de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA50155916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: c003d7bd-6064-46dc-a11f-7341595af823

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
Documento eletrônico VDA50155916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: c003d7bd-6064-46dc-a11f-7341595af823

genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão
impugnada deve ser mantida.
, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
In casu
recorrente ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente os óbices
apontados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, no que diz respeito à
incidência da Súmula n. 284 do STF e deficiência de cotejo analítico.
No que se refere à Súmula n. 284/STF, faz-se necessário apontar, com
precisão e clareza, a forma que o arresto atacado violou os dispositivos tidos por
desrespeitados. Nesse sentido, “a alegação de ofensa à lei federal presume a realização
do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n.
2.314.965/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
6/6/2023
DJe de
).
12/6/2023
Ademais, “[p]ara a comprovação do dissídio jurisprudencial, por sua vez, não
basta a mera transcrição de trechos das ementas e dos votos dos julgados confrontados,
porquanto incumbe à parte demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência,
notadamente a existência de similitude fática e identidade jurídica entre os acórdãos
recorridos e paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.770.100/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025
Com efeito, ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão contra a
qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos, sendo
imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira específica
e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada, no caso, a
inadmissão recursal.
A esse respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50155916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: c003d7bd-6064-46dc-a11f-7341595af823

1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não são suficientes para tanto
alegações genéricas nem a reiteração de teses referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que a
defesa deixou de refutar um dos óbices de admissibilidade adotados pela Corte estadual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.603.338/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
17/10/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do STJ), incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise das
questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no AREsp 1.534.025/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
7/10/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.628.916/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50155916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: c003d7bd-6064-46dc-a11f-7341595af823

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0197833-3
AREsp 2.952.412 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01052020 08171503520248220000 1052020 70044064620208220004
8171503520248220000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO NALLI SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO NALLI SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055153080740890:1@
2025/0197833-3 - AREsp 2952412 Petição : 2025/0056527-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:54
Código de Controle do Documento: 48F03590-BCAF-4BCB-91A9-8776EF4CFAE5